Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006271-84.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BALBINA TUGO - CPF: 024.538.451-01 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

As provas coligidas ao caderno processual demonstram, de modo seguro e inconteste, que a Agravante entabulou contrato de empréstimo consignado com o Banco Agravado, mediante assinatura a rogo e na presença de uma testemunha. Ademais, o comprovante de transferência bancária anexado pelo Agravado demonstra que a consumidora recebeu o valor do mútuo, de modo que não há como declarar a operação inexigível.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1006271-84.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Balbina Tugo
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo apresentado, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega que não está demostrado nos autos o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, tampouco do recebimento do crédito pela consumidora.

Firme nesse argumento, requer a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 107279451.

Eis o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021